Tribunal: TJMT
Processo: 1021213-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1033864-91.2021.8.11.0002 movida pelo agravado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, deferiu, em parte, a tutela de urgência, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s) do fármaco Dupilumab, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que a satisfação da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso ou a União, na medida em que o medicamento pretendido é de alto custo e não consta na RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais ou da relação de medicamento do SUS, na forma informada pelo NAT.
Pugna pela aplicabilidade do entendimento fixado no TEMA 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Assevera que estão preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação tutela recursal, o risco de dano irreparável e/ou de difícil reparação ao Município é evidente, ante as diversas situações problemáticas de médio e curto prazo ocasionados com a decisão de origem.
No mérito que seja reformada a decisão agravada, em relação ao Município/Agravante, direcionando-se o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, o agravante pretende que seja afastada a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1033864-91.2021.8.11.0002 movida pelo agravado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, deferiu, em parte, a tutela de urgência, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s) do fármaco Dupilumab, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de que seja fornecido ao autor o medicamento descrito na inicial.
Da documentação anexa, colhe-se que fora prescrito o medicamento Dupilumab, diante do diagnóstico de doença inflamatória crônica – dermatite atópica grave reincidiva.
Vejamos a decisão agravada:
“(...)concedo, em parte, a tutela provisória de urgência, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do fármaco Dupilumab, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento.
Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização dos medicamentos, ora deferidos, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Em caso de medicamento cuja utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.
Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), por meio eletrônico se for o caso, servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.
Em sendo o caso, dê-se vistas ao Ministério Público. Às providências necessárias.”
Extrai-se dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, assiste razão ao Recorrente.
Veja-se que, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dada à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.
Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição das competências, na prestação dos serviços de assistência à saúde, entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.
Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda.
Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, conforme cada capacidade financeira.
Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.
Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica de sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado (lato sensu), bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Provisória n. 127, fez consignar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade, quais sejam, aqueles do componente especializado e do componente estratégico.
Confira-se:
Dos dispositivos citados e da compreensão técnica inserida em cada um dos conceitos eleitos pelo constituinte – os quais, entendo, se harmonizam perfeitamente com o que decidido nos autos da STA no 175 – se depreende, em síntese: que a obrigação de garantir a saúde é comum e o sistema correspondente é único (nesse sentido, responsabilidade solidária), formado por uma rede de atendimento (o que pressupõe colaboração e organização – não superposição), que deve estar, tanto quanto possível, próxima do cidadão, municipalizada (e assim, a ele mais acessível), sem que se desconsidere ser ela regionalizada (e, portanto, devem as regiões de saúde serem aptas a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e serviços de saúde), por meio de uma hierarquização que considerará o grau de complexidade do atendimento necessário ao paciente (quanto mais complexo o atendimento, mais passível de ser ele afastado do ente local e direcionado a ente mais afeto à especialização técnica: estados e, sequencialmente, a União).
O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação:
(i) responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (art. 198, I, c/c art. 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União;
(ii) responsabilidade pelo comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.
A existência de duas ordens de atuação, com as respectivas divisões de atribuições (que seguem a mesma direção, porém, sentidos opostos: aparato técnico e financeiro mais concentrado no ente central e execução direcionada a entes periféricos), mostra-se, importa ressaltar, consentânea com o modelo federativo brasileiro. (...).
(...)
Nesse passo, tenho que se pode vislumbrar a Federação como um círculo, cujo feixe de raios, partindo do ente central, a União, direciona-se ao Distrito Federal e aos estados; deste, a seu turno, partem os raios que atingem os municípios, ocupantes da extremidade da figura. Nesse círculo, em matéria de saúde, quanto mais se caminha em direção ao ente central do Sistema (direção centrípeta), maior a responsabilização técnico-financeira identificada, ao passo em que, quanto mais se dirige aos entes da linha de superfície do raio federativo, maior a obrigação de execução das políticas de saúde.
Embora, portanto, a responsabilidade seja una, no sentido de que todos tem o dever inafastável de garantir saúde a seus cidadãos, a divisão de responsabilidades no SUS segue uma gradação ascendente: centrípeta na ampliação das responsabilidades técnicas e de financiamento; e centrífuga na atribuição de execução das ações e serviços de saúde.
Importa ressaltar que foi exatamente dando concretização a esses comandos constitucionais, que o legislador editou a Lei no 8080/90, densificando, especialmente em seus arts. 16 a 19, a divisão de atribuições entre os entes políticos em matéria de saúde, a qual foi ainda mais evidenciada após a edição da lei no 12.401/11.
(...)
E se a lógica constitucional foi observada pelo legislador, também não pode ser afastada no bojo de demandas judiciais, sob pena de fatal desordem administrativa, com prejuízo não apenas ao paciente da demanda, mas ainda a todos os usuários do SUS.
Atualmente, no que respeita ao fornecimento de medicamentos, tem-se que, no SUS o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: (i) pelos Municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e (ii) pelos Estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”). Nunca, todavia, diretamente pela União.
(Destaques no original).
Assim, no que se refere à competência, não destoa dessa linha, aliás, o que foi decidido pela Suprema Corte, no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793, verbis:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Destaquei).
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão da decisão recorrida em face do agravante.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator